Tribunal: TJDFT
Processo: 0709381-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE REGISTROS QUE DESABONEM A PREGRESSA E CONDUTA SOCIAL DA CANDIDATA. FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. NÃO PREENCHIMENTO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA DESARRAZOADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL.

1. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).

3. Os documentos apresentados pela candidata demonstram que não há indícios de fatos desabonadores na sua vida pregressa ou social, o que restou confirmado própria Polícia Civil do Distrito Federal ao responder o recurso administrativo por ela interposto. Portanto, sua eliminação do certame apenas pelo fato de não ter preenchido, no momento definido no edital de convocação específico, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), é desarrazoada e desproporcional.

4. Ausentes elementos fático-documentais que legitimem a cláusula do edital referente ao concurso público no que se refere à eliminação da candidata pelo fato de não ter preenchido a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) quando convocada por edital específico, deve ser garantida a sua permanência no concurso, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil reparação.

6. Recurso conhecido e provido.